Tribunal: TJMT
Processo: 1024845-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024845-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), ERIC SANDRO SEGATELLI - CPF: 844.018.261-91 (EMBARGANTE), CRISLAINE SCHUSTER - CPF: 061.455.141-24 (ADVOGADO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), MAIRA ELISABETA OLDRA - CPF: 797.360.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS PARANA LTDA - CNPJ: 37.362.213/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTADORA SEGATELLI LTDA - CNPJ: 26.086.147/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RED. No 1024845-28.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: ERIC SANDRO SEGATELLI

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD – MANUTENÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXTRATOS BANCÁRIOS PARCIAIS – MULTIPLICIDADE DE CONTAS BANCÁRIAS – ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO - ART. 854, §3o, I DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há omissão ou contradição no acórdão que concluiu pela ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados quando os extratos bancários apresentados pelo embargante são manifestamente insuficientes.

2. O ônus de comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis recai sobre o executado, conforme expressamente previsto no art. 854, §3o, I, do CPC, exigindo-se prova inequívoca da origem e destinação dos valores.

3. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ERIC SANDRO SEGATELLI
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado (ID 316698892), que, por unanimidade,
deu provimento
ao Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, reformando a decisão de primeiro grau para manter a penhora efetivada via sistema SISBAJUD no valor de R$ 8.307,43 (oito mil, trezentos e sete reais e quarenta e três centavos).

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão contém omissão e contradição, pois afirmou que o executado não apresentou extratos bancários ou documentos que comprovassem a natureza impenhorável dos valores bloqueados, quando na verdade foram juntados aos autos os documentos de ID 305011384 (extrato da Wise Brasil) e ID 305011380 (extrato do Banco Inter).

Sustenta que esses documentos demonstram a ausência de saldo significativo nas contas e que os valores seriam utilizados para sua subsistência, não configurando reserva de capital.

Sob tais argumentos, requer a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e restabelecer a decisão de primeiro grau que determinou o desbloqueio dos valores.

A embargada apresentou contrarrazões (ID 323752360), pelo desprovimento dos embargos e aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

No caso em análise, o embargante alega omissão quanto à análise dos documentos de ID 305011384 (extrato da Wise Brasil) e ID 305011380 (extrato do Banco Inter), que teriam sido juntados aos autos para comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados.

Contudo, após detida análise dos autos, verifica-se que não há omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado.

Primeiramente, cumpre destacar que o ônus de comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis recai sobre o executado, conforme expressamente previsto no art. 854, §3o, I, do CPC. Essa comprovação deve ser robusta e inequívoca, demonstrando não apenas a existência de valores em conta, mas sua origem e destinação.

Os documentos juntados pelo embargante (extratos do Banco Inter e da Wise Brasil - ID 305011384 e ID 305011380) são manifestamente insuficientes para comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados.

Digo isto porque, conforme se verifica do extrato SISBAJUD juntado aos autos (ID 302349860), o embargante possui contas em diversas instituições financeiras, incluindo Banco Inter, Wise Brasil, Banco Bradesco, Itaú Unibanco, Dock IP S.A., Cloudwalk IP LTDA e Cooperativa Sicredi, no entanto, limitou-se a apresentar extratos de apenas duas dessas instituições (Banco Inter e Wise Brasil), omitindo deliberadamente sua movimentação financeira nas demais contas.

Outrossim, o extrato do Banco Inter (ID 305011380) refere-se apenas ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, enquanto o extrato da Wise Brasil (ID 305011384) abrange o período de 01/03/2025 a 11/04/2025. Tais períodos são extremamente limitados e não permitem uma análise abrangente da real situação financeira do embargante, especialmente considerando que o bloqueio judicial ocorreu em 08/04/2025.

Ademais, os extratos apresentados não demonstram de forma inequívoca que os valores bloqueados são provenientes de salário ou verba alimentar. Não há identificação clara de depósitos com natureza salarial, tampouco foram juntados contracheques, declaração de imposto de renda ou outros documentos que pudessem corroborar tal alegação.

Assim, não se constata qualquer vício a ser sanado no acordão embargado, revelando-se os embargos de declaração mera tentativa de rediscussão da matéria já devidamente apreciada por este Tribunal.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025